Tribunal: STF
Processo: ARE 1481909
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Base de cálculo. Exclusão do IPI. Controvérsia acerca da natureza do estabelecimento (industrial ou comercial). Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. Violação do art. 97 e da Súmula vinculante nº 10. Prequestionamento. Ausência. Súmula nºs 282 e 356 do STF. 



    1. Para se divergir do entendimento do Tribunal a Quo acerca da natureza do estabelecimento para fins de definição da base de cálculo do ICMS, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do arcabouço probatório, o que é vedado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. A afronta ao art. 97 da Constituição Federal não foi objeto de análise no aresto impugnado, de modo que tal matéria carece do necessário prequestionamento, o que atrai os óbices das Súmulas nºs 282 e 356 da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.